Tribunal: TJES
Processo: 5000183-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA e outros (4)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2Embargos de declaração no Recurso Inominado nº.: 5000183-09.2023.8.08.0024

Embargante: ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA e outros

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR – SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA e outros
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que houve omissão quanto ao deferimento de gratuidade de justiça do recorrente.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (Id 8573171) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos observo que a razão assiste ao recorrente quanto à omissão em relação ao pronunciamento da gratuidade de justiça.

Assim, tendo em vista a omissão do acórdão e inexistindo provas em sentido contrário à hipossuficiência das partes, integro o acórdão para que seja deferida a gratuidade judiciária aos recorrentes/embargantes.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
integrar o acórdão nos termos acima.

No mais, mantenho o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)